Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO ANTERIOR. HABILITAÇÃO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As demandas que tenham por objeto quantias ainda não definidas deverão prosseguir no juízo de origem até serem liquidadas (§ 1o do art. 6o), e antes mesmo desta ocorrência poderá o interessado requerer ao juízo em que tramita a demanda que requeira ao juízo da recuperação judicial ou da falência a reserva do valor correspondente (§ 3o do art. 6o), e, após a liquidação, será incluído na classe própria, o que dispensa a habilitação do crédito, seja na forma ordinária prevista no § 1o do art. 7o, se ainda não ultrapassados os prazos pertinentes, seja como credor retardatário, de que trata o art. 10.
1.1. No caso, o crédito da parte agravada não está incluído no plano de recuperação judicial e não foi objeto de habilitação nos autos da recuperação.
2. Para aferição da concursalidade do crédito, deve ele ser considerado existente na data do fato ou ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o reconhecimento judicial ter ocorrido apenas após o pedido de recuperação judicial. Precedentes do STJ.
2.1. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos”. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).
2.2. No caso dos autos, o acórdão que o reconheceu o crédito transitou em julgado em 23.08.2019 e o inadimplemento do contrato de compra e venda firmado entre as partes, se deu ainda em 2015, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.